Tribunal: TCU
Processo: 000.500/2020-8
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-05-27
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Representação sobre possíveis irregularidades em pregão eletrônico para registro de preços, o qual teve por objeto a contratação de empresa especializada para desenvolvimento de projeto executivo de sinalização, com confecção, fornecimento e instalação de placas, adesivos, sinalização tátil, mural e filtro solar a serem aplicados em seus edifícios. Análise das respostas às oitivas.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de representação oferecida pela Secretaria de Controle Externo de Aquisições Logísticas (Selog/TCU), noticiando a existência de possíveis irregularidades no Pregão Eletrônico para Registro de Preços 22/2019, promovido pela Agência Nacional de Águas (ANA), tendo por objeto a " contratação de empresa especializada para desenvolvimento de projeto executivo de sinalização, com confecção, fornecimento e instalação de placas, adesivos, sinalização tátil, mural e filtro solar a serem aplicados em seus edifícios ", ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1 com fulcro nos arts. 235 e 237, inciso VI e parágrafo único, do Regimento Interno do TCU, conhecer da presente representação, para, no mérito, considerá-la parcialmente procedente; 9.2. determinar à Agência Nacional de Águas que promova, com fundamento no art. 45 da Lei 8.443/1992, c/c o art. 71, inciso IX, da Constituição Federal, que no prazo de 15 (quinze) dias promova a anulação do Pregão Eletrônico para Registro de Preços 22/2019, encaminhando documentação comprobatória ao Tribunal de Contas da União; 9.3. com fundamento no art. 7o da Resolução - TCU 265/2014, dar ciência aos órgãos e entidades arrolados neste processo sobre as seguintes impropriedades identificadas no Pregão Eletrônico 22/2019, para que sejam adotadas medidas internas com vistas à prevenção de ocorrência de outras semelhantes: 9.3.1. ausência de estudos técnicos preliminares que demonstrassem a pertinência da solução licitada às necessidades reais do órgão/entidade participante, em afronta ao disposto no inciso IX do art. 6o da Lei 8.666/1993 e no art. 8o, inciso I, do Decreto 10.024/2019; 9.3.2. utilização do Sistema de Registro de Preços para objeto que não é compatível com o inciso III do art. 3o do Decreto 7.892/2013, notadamente em relação ao Item 1 - Projeto de Sinalização Universal, serviço que, por estar vinculado às características próprias de cada instituição, não é padronizável e replicável; 9.3.3. inconsistências dos quantitativos estimados, os quais, em alguns casos (Hospital Militar de Área de Campo Grande, Hospital Militar de Área de Brasília e 12a Brigada de Infantaria Leve), apenas replicaram os previstos pela ANA, sendo certo que a comunicação visual consiste em solução individualizada e variável conforme as particularidades de cada contratante; 9.3.4. ausência, nos estudo técnicos que antecederam a elaboração do edital, de análise dos impactos, para a competitividade e obtenção de proposta vantajosa, da participação de outros onze órgãos/entidades localizados em seis diferentes unidades da federação, contrariando a Súmula 247 do TCU e o art. 8o, caput , do Decreto 7.892/2013; 9.3.5. exigência conjunta do registro ou inscrição da empresa licitante no Conselho Regional de Arquitetura e Urbanismo - CAU (subitem 9.11.1.1 do edital) e de profissional detentor de atestado de responsabilidade técnica registrada no CAU (subitem 9.11.2.1 do edital) sem a devida justificativa, haja vista que o objeto a ser executado não é de competência privativa de profissional da área de arquitetura, contrariando o inciso I do § 1o do art. 3o da Lei 8.666/1993; 9.3.6. exigências de qualificação técnica a seguir relacionadas, em desacordo com o art. 30 da Lei 8.666/1993, desacompanhadas da adequada motivação quanto à sua imprescindibilidade, notadamente quanto ao momento da exigência (para fins de habilitação em detrimento de exigência para contratação): 9.3.6.1. laudo de desempenho de anodização do alumínio (subitem 9.11.3 do edital); 9.3.6.2. Certificado de Credenciamento do Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal, agravado pelo fato de os serviços terem a previsão de serem prestados em diversas unidades da federação (subitem 9.11.4 do edital); 9.3.7. exigência de declaração de garantia de cinco anos contra corrosão do alumínio anodizado e um ano contra defeito de fabricação dos demais itens, bem como a declaração de assistência técnica dos materiais utilizados nos objetos de sinalização, ambas emitidas por fabricante de alumínio, (subitens 9.11.5 e 9.11.6 do edital), em afronta à jurisprudência do TCU que veda a exigência de declaração de solidariedade como requisito de habilitação, a exemplo dos Acórdão 3783/2013-TCU-Primeira Câmara , relator Walton Alencar Rodrigues, 2.081/2013-2a Câmara, relator Aroldo Cedraz e 1.024/2015-Plenário, relator Vital do Rêgo; 9.4. notificar o interessado e os órgãos/entidades em epígrafe desta deliberação; 9.5. arquivar os presentes autos.